Tribunal: TJSP
Processo: 1007571-54.2018.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas no membro inferior esquerdo decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas no membro inferior esquerdo decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Reexame necessário parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1007571-54.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido EMERSON LUIZ DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, ficando consignado que a fixação do termo inicial do benefício
será estabelecida em momento posterior, em conformidade com o que vier a ser
decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o
presente julgamento, até a definição da questão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15953
Reexame Necessário: 1007571-54.2018.8.26.0590
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Vicente
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: Emerson Luiz de Almeida
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que
apresenta
sequelas
no
membro
inferior
esquerdo
decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal
evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo
funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior
esforço que constitui hipótese de concessão do benefício,
nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-
acidente devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento
de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Reexame
necessário
parcialmente
provido,
com
observação.
Vistos.
Trata-se, originariamente, de ação acidentária ajuizada
por Emerson Luiz de Almeida em face do INSS, a qual foi julgada procedente para
conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir de 8 de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
2018, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mais o abono anual, com o
consequente pagamento das prestações em atraso, em uma única parcela,
corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Quanto aos honorários advocatícios, estes foram fixados em 15% sobre o total das
prestações vencidas até a sentença.
As partes não interpuseram recursos.
Entendendo estarem presentes os requisitos do art.
300 do CPC, concedeu a sentença tutela de urgência para o fim de determinar a
implantação do benefício em 45 dias.
Por se tratar de condenação ilíquida, os autos subiram
para reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil e da
Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.
Não houve intervenção do Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Comporta parcial reforma a decisão.
O autor ajuizou a presente ação alegando ter sofrido
acidente de trabalho típico no dia 4 de setembro de 2014, quando, no exercício de
seu labor habitual como ajudante de serviços gerais na empresa Libra Terminais
S/A, fraturou a diáfise do fêmur esquerdo.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 14).
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho de 20/09/2014 a 07/02/2018 (fls. 34).
Refere o obreiro na inicial que após a cessação de seu
benefício foi avaliado pelo médico da empresa, sendo considerado apto para o
labor, porém com restrições definitivas, motivo pelo qual entende fazer jus ao
benefício de auxílio-acidente.
Realizou-se perícia médica judicial a cargo do Dr. Lucas
Pedroso Fernandes Ferreira Leal, que após proceder ao exame clínico do obreiro e à
análise dos autos apresentou laudo às fls. 1807/1817, concluindo pela existência de
nexo causal e da redução parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência das sequelas do acidente.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
concedeu o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto
da decisão.
Como é sabido, a concessão de qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, quais sejam o nexo
causal e a redução da capacidade laborativa, que pode ser total ou parcial e
permanente ou temporária.
No caso em tela o nexo causal está bem demonstrado,
haja vista a emissão de CAT pelo empregador e a concessão de benefício
acidentário pela autarquia na esfera administrativa, o que torna incontroversa a
ocorrência do acidente de trabalho típico narrado na inicial.
E considerando os achados do exame clínico, que
revelou dor e limitação de movimentos e da força muscular do membro inferior
esquerdo, é indubitável que o obreiro terá ao menos de empregar maior esforço na
realização de seu labor habitual, o qual sabidamente exige grande esforço físico,
situação esta que se amolda à previsão do art. 104, II do Decreto 3.048/99:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as
situações discriminadas no anexo III, que implique: (...)
II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à época do
acidente.

Além disso, o INSS sequer apresentou impugnação ao
laudo ou contra a sentença, demonstrando sua concordância, ainda que tácita, com
a concessão do benefício, de modo que as conclusões do laudo pericial acabaram
por restar incontroversas nos autos.
Preenchidos estão, assim, os requisitos necessários à
concessão do benefício, nos termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da
Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Entretanto, há que se observar a recente decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente
feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso
em espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários
advocatícios também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente
poderá ser desafiada por recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de
regra, de efeito suspensivo, fica confirmada a antecipação de tutela de urgência
concedida na sentença para que seja implantado desde logo o benefício.
Isso posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que tanto o percentual aplicável quanto a base de cálculo da
verba honorária deverão ser definidos somente após a liquidação do julgado, nos
termos do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de Processo Civil.
Fica consignado que a fixação do termo inicial do
benefício será estabelecida em momento posterior, em conformidade com o que
vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso
após o presente julgamento, até a definição da questão.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE – Tema no 810 da
repercussão geral.
Nuncio Theophilo Neto
Relator